Tribunal: STJ
Processo: 1422429-63.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938506 - MS (2025/0178645-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROSIVALDO APARECIDO DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: RAQUEL DUTRA MARTINS ASSUNÇÃO - GO038249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava a nulidade da busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária
Federal, pelo argumento de ausência de fundada suspeita objetiva.
2. A busca veicular resultou na apreensão de 48,845 kg de maconha e na condenação do
agravante pelo delito previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/2006.
caput
3. A decisão agravada considerou que a abordagem policial foi respaldada por fundada suspeita,
baseada em comportamentos e circunstâncias observadas durante patrulhamento ostensivo e
preventivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada pela Polícia
Rodoviária Federal, que resultou na apreensão de drogas, foi válida, considerando os elementos
que configuraram a fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca veicular foi realizada em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal,
que permite a diligência sem mandado judicial em casos de fundada suspeita.
6. A fundada suspeita foi configurada por um conjunto de elementos objetivos, incluindo o
nervosismo do condutor, o comportamento evasivo do passageiro e a relutância em abrir o porta-
malas.
7. A abordagem policial ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo, inserindo-se no
contexto de fiscalização regular de trânsito e segurança pública, sem qualquer ilegalidade.
8. A jurisprudência desta Corte Superior reafirma que a fundada suspeita deve ser baseada em
fatos e circunstâncias objetivas, o que foi atendido no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita, configurada por elementos
objetivos e circunstâncias específicas, é válida e não constitui prova ilícita.
Documento eletrônico VDA51300265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ea3b51dd-2f39-4cea-919f-cb0ed263120f

2. A atuação policial em patrulhamento ostensivo e preventivo, inserida no contexto de
fiscalização regular, é legítima e não caracteriza abuso de autoridade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ea3b51dd-2f39-4cea-919f-cb0ed263120f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938506 - MS (2025/0178645-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROSIVALDO APARECIDO DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: RAQUEL DUTRA MARTINS ASSUNÇÃO - GO038249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava a nulidade da busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária
Federal, pelo argumento de ausência de fundada suspeita objetiva.
2. A busca veicular resultou na apreensão de 48,845 kg de maconha e na condenação do
agravante pelo delito previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/2006.
caput
3. A decisão agravada considerou que a abordagem policial foi respaldada por fundada suspeita,
baseada em comportamentos e circunstâncias observadas durante patrulhamento ostensivo e
preventivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada pela Polícia
Rodoviária Federal, que resultou na apreensão de drogas, foi válida, considerando os elementos
que configuraram a fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca veicular foi realizada em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal,
que permite a diligência sem mandado judicial em casos de fundada suspeita.
6. A fundada suspeita foi configurada por um conjunto de elementos objetivos, incluindo o
nervosismo do condutor, o comportamento evasivo do passageiro e a relutância em abrir o porta-
malas.
Documento eletrônico VDA51301561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 614aa025-1722-4195-b098-52ef17806650

7. A abordagem policial ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo, inserindo-se no
contexto de fiscalização regular de trânsito e segurança pública, sem qualquer ilegalidade.
8. A jurisprudência desta Corte Superior reafirma que a fundada suspeita deve ser baseada em
fatos e circunstâncias objetivas, o que foi atendido no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita, configurada por elementos
objetivos e circunstâncias específicas, é válida e não constitui prova ilícita.
2. A atuação policial em patrulhamento ostensivo e preventivo, inserida no contexto de
fiscalização regular, é legítima e não caracteriza abuso de autoridade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSIVALDO APARECIDO DA
(e-STJ, fls. 905-917) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 896-900), em que
SILVA LIMA
conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto pelo agravante.
A Defesa aponta a invalidade da busca pessoal e veicular realizada, argumentando
que foi baseada em meras conjecturas e no suposto nervosismo do abordado, sem a presença de
fundada suspeita objetiva, o que configuraria uma violação aos artigos 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal.
Ademais, argumenta que o pleito não busca alterar a jurisprudência da Corte, mas
sim evidenciar que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça destoou da interpretação já
pacificada por esta Corte Superior, que exige elementos objetivos e concretos para a fundada
suspeita, rechaçando a banalização da medida baseada em impressões subjetivas ou tirocínio
policial.
Por fim, pede a reforma da decisão monocrática agravada, com a consequente
reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 621, inciso
I, do Código de Processo Penal, bem como a aplicação do artigo 157,
e § 1o, do mesmo
caput
Documento eletrônico VDA51301561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 614aa025-1722-4195-b098-52ef17806650

diploma legal, declarando a nulidade da busca pessoal e veicular e afastando as provas
contaminadas pela ilicitude originária. Em decorrência, espera pela absolvição do recorrente, nos
termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Não sendo este o entendimento, postula que submeta este Agravo Regimental à
apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 897-900):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
No tocante à nulidade da busca veicular, a instância anterior assim se manifestou (e-
STJ, fls. 718-722):

‘O requerente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei n.
11.343/06, pois no dia 07 de abril de 2017, por volta das 21h12min, na rodovia BR
158, km 170 (copo sujo), transportava 48,845 kg de maconha, para fins de traficância,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. De acordo
com os depoimentos dos policiais José Carnaúba de Paiva e Vladimir Neves,
prestados na fase extrajudicial e ratificados em juízo, a busca veicular foi motivada
em virtude de patrulhamento ostensivo e preventivo na rodovia BR 158. O policial
Vladimir relatou (p. 286 – arquivo audiovisual) que ‘No momento da abordagem ele
tava muito nervoso, o Rosivaldo, de imediato ele ficou muito nervoso, o Felipe ficou
se escondendo, não olhava pra gente, ai pedimos pra abrir o porta-malas do veiculo
pra gente ver, ele ficou balbuciando, não queria abrir o porta-malas, abrir pra gente, ai
de imediato vimos que tinha maconha’. Conforme narrado, após abertura do porta-
malas, as drogas foram encontradas, sendo que o requerente confessou a prática do
delito e não resistiu à prisão, tendo ainda confidenciado que a droga era de Três
Lagoas e pretendia transportá-las até a Comarca de Aparecida do Taboado.
Ademais, o tema foi bem dimensionado no parecer, a saber (p. 684):

‘A inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são
garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e
LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir,
bem como do direito da personalidade frente a terceiros ou a atos arbitrários por parte
de qualquer órgão do Poder Público. Contudo, tais direitos não se revestem de caráter
absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas. Neste
contexto, estão a excepcionalidade da medida de busca pessoal e a legalidade da
atuação da policial. Por sua vez, a segurança pública é dever do Estado e deve ser
Documento eletrônico VDA51301561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 614aa025-1722-4195-b098-52ef17806650

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Neste contexto o Código de Trânsito Brasileiro estabelece diversas regras
administrativas que incluem o poder de fiscalização, no exercício da atividade de
polícia judiciária (artigos 20 a 24 da Lei n° 9.503/97). Portanto, a abordagem de rotina
não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No
caso dos autos, tem-se que a abordagem foi decorrente do exercício regular de
fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções
legais e de patrulhamento das rodovias.’

[...]
Nesse contexto, considerando que a busca veicular não padece de qualquer ilegalidade
e que há prova suficiente de que o requerente trazia consigo drogas para fins de
mercancia, corroborado pela sua confissão, rejeito tal pleito.’

De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal ou veicular
poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em
flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que ‘há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que
não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
expeditions
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que
constitua corpo de delito de uma infração penal’ (HC n. 774.140/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
28/10/2022
A validade da busca veicular em questão, que resultou na apreensão de 48,845 kg de
maconha e na condenação do agravante, não se ancorou isoladamente em um suposto
nervosismo do acusado, mas sim na conjugação de diversos elementos que, em seu
conjunto, configuraram a indispensável fundada suspeita exigida pelo ordenamento
jurídico para a realização da diligência.
Conforme evidenciado no parecer do Ministério Público Federal e no acórdão do
Tribunal de Justiça, a atuação policial foi respaldada por uma série de
comportamentos e circunstâncias que transcenderam a mera ansiedade, justificando
plenamente a intervenção.
Primeiramente, é crucial contextualizar a abordagem policial.
Os autos demonstram que a ação se deu durante um patrulhamento ostensivo e
preventivo na rodovia BR 158, uma atividade rotineira e legítima da Polícia
Rodoviária Federal.
A abordagem inicial, portanto, inseriu-se dentro de um contexto de fiscalização
regular de trânsito e segurança pública, e não de uma perseguição desmotivada.
Ao se referir à dinâmica da abordagem, os depoimentos dos policiais José Carnaúba
de Paiva e Vladimir Neves são elucidativos. Embora o nervosismo do agravante
tenha sido um dos fatores observados (‘No momento da abordagem ele tava muito
nervoso, o Rosivaldo, de imediato ele ficou muito nervoso’), este não foi o único,
nem o preponderante, elemento a deflagrar a busca.
O policial Vladimir Neves destacou, por exemplo, que ‘o Felipe [corréu] ficou se
escondendo, não olhava pra gente’, o que já denota um comportamento atípico e
evasivo por parte do passageiro.
Documento eletrônico VDA51301561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 614aa025-1722-4195-b098-52ef17806650

Mais do que isso, ao ser solicitado a abrir o porta-malas do veículo, Rosivaldo ‘ficou
balbuciando, não queria abrir o porta-malas, abrir pra gente’.
A relutância em colaborar com uma solicitação legítima em um contexto de
fiscalização rodoviária, somada ao comportamento evasivo do passageiro e ao
nervosismo do condutor, criou um cenário de fundadas suspeitas muito mais
complexo e robusto do que o mero nervosismo individual.
Como se sabe, a fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das
circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para
suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas.
Nesses casos, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique
a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia
necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente
o combate ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de
polícia ostensiva.
É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos,
discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias
objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo
abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas
autoridades.
A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o
transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade
policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às
apontadas na denúncia anônima, evitando assim a impunidade e garantindo a
segurança pública.
Ademais, registre-se que ‘a alteração de entendimento jurisprudencial verificada
posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de
revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa [...], sob pena de serem violados
os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (STJ, 5a Turma, AgRg. no HC.
no 782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ. de 14.2.2023).
Assim, convém ponderar que ‘alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de
probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA,
standard
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
, posterior ao julgado
25/4/2022
que se pretende rescindir.’ (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

‘REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
PELO
RECONHECIMENTO
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS
INDIRETA.
INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Não subsiste o
pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência
do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do
julgamento e provimento parcial da apelação defensiva. 2. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses
Documento eletrônico VDA51301561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 614aa025-1722-4195-b098-52ef17806650

excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na
espécie. 3. Revisão criminal não conhecida.’ (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)”
14/6/2023
30/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 614aa025-1722-4195-b098-52ef17806650

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0178645-6
AREsp 2.938.506 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008395020178120024 14224296320238120000 1422429632023812000050000
1422429632023812000050001 1422429632023812000050002
8395020178120024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSIVALDO APARECIDO DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: RAQUEL DUTRA MARTINS ASSUNÇÃO - GO038249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSIVALDO APARECIDO DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: RAQUEL DUTRA MARTINS ASSUNÇÃO - GO038249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515=040<5:01416@
2025/0178645-6 - AREsp 2938506 Petição : 2025/0083855-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:28
Código de Controle do Documento: 48F73785-C50E-41AE-A015-BBB9956EA115